Tribunal: TJSP
Processo: 1015615-31.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
r no 26/2010 – inadmissibilidade – promoção vertical na carreira que depende de autorização do atendimento de processo seletivo interno – Inteligência dos arts. 77 a 82 da Lei Complementar no 26/2010, com redação pelas Leis no 100/2013 e no 123/2015 - Art. 75 da referida legislação que não trata da promoção funcional, mas somente da avaliação de desempenho – Discricionariedade da administração pública municipal de gerenciar o funcionalismo que não pode ser substituída por decisão do Poder Judiciário - Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1015615-31.2022.8.26.0361; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 09/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promoção / Ascensão

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

09/02/2024

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOGI DAS CRUZES) – GUARDA CIVIL - PROMOÇÃO VERTICAL – Pretensão inicial do autor, servidor público municipal, titular do cargo de provimento efetivo de guarda civil, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a obter a promoção vertical na carreira, na forma da Lei Complementar no 26/2010 – inadmissibilidade – promoção vertical na carreira que

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOGI DAS CRUZES) – GUARDA CIVIL - PROMOÇÃO VERTICAL – Pretensão inicial do autor, servidor público municipal, titular do cargo de provimento efetivo de guarda civil, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a obter a promoção vertical na carreira, na forma da Lei Complementar no 26/2010 – inadmissibilidade – promoção vertical na carreira que depende de autorização do atendimento de processo seletivo interno – Inteligência dos arts. 77 a 82 da Lei Complementar no 26/2010, com redação pelas Leis no 100/2013 e no 123/2015 - Art. 75 da referida legislação que não trata da promoção funcional, mas somente da avaliação de desempenho – Discricionariedade da administração pública municipal de gerenciar o funcionalismo que não pode ser substituída por decisão do Poder Judiciário - Sentença mantida. Recurso desprovido.